Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-21.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO. DISCUSSÃO PROPRIEDADE BENS. FALECIMENTO REQUERIDO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.784 do Código Civil dispõe que “aberta a sucessão, a herança transmite - se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Assim, todas as questões envolvendo os negócios jurídicos realizados em vida pelo apelado, serão discutidos na ação de inventario, na qual poderá o apelante habilitar-se.

2. Independentemente do negócio jurídico realizado em vida, a situação do presente feito, de fato, deverá ser discutida na ação de inventário, portanto, corretamente reconhecida a perda superveniente do objeto da ação de oposição proposta pelo apelante, diante o falecimento do requerido no curso do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.